Tribunal: STF
Processo: HC 220070
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Esclarecimentos sobre os critérios de distribuição do feito. À Secretaria Judiciária.



    Vistos etc. 



    O eminente Ministro Gilmar Mendes submete o presente habeas corpus a exame, com sugestão de livre distribuição, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de extensão em favor de Jorge Luís Lepinsk, que não teria tido seu processo convertido em diligência para oferecimento de acordo de não persecução penal após a confirmação de sua condenação definitiva à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (eDOC 194). 



    O requerente pede a suspensão da ação penal até que seja julgado o mérito da tese sobre a retroatividade do Acordo de não persecução no presente writ. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em análise, observo que não há decisão de suspensão de processos proferida por esta Relatoria que possa ser objetivamente estendida ao requerente. 



    Além disso, embora o postulante tenha demonstrado a possibilidade de aproveitamento da tese a eventualmente ser fixada neste habeas corpus, não vislumbro prevenção desta Relatoria para o conhecimento e a apreciação dos fatos concretos indicados na petição protocolada nestes autos. Trata-se, portanto, de pedido que mais se assemelha a habeas corpus a ser submetido ao regular procedimento de distribuição. 



    Ante o exposto, determino à Secretaria que desentranhe a petição constante dos eDOCs 194 a 197 e encaminhe o pedido à Presidência desta Corte, com a sugestão de livre redistribuição na classe de habeas corpus.”



    Antes de decidir, à Secretaria Judiciária deste Tribunal, para os esclarecimentos devidos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente